Tribunal: TJPA
Processo: 0000093-39.2011.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-12-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000093-39.2011.8.14.0057

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: GLEISON ALMEIDA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. RECURSO MINISTERIAL PELA ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO DA DECISÃO ABSOLUTÓRIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO. RECURSO PROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que “a absolvição do réu pelos jurados, com base no art. 483, III, do CPP, ainda que por clemência, não constitui decisão absoluta e irrevogável, podendo o Tribunal cassar tal decisão quando ficar demonstrada a total dissociação da conclusão dos jurados com as provas apresentadas em plenário” (STJ, AgRg no REsp n. 1369287/RS, Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe: 27/06/2019).

2. Na espécie, o réu foi submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri e absolvido, embora o Conselho de Sentença tenha reconhecido que a vítima foi atingida com golpes de faca, provocando-lhe as lesões descritas nos autos que causaram sua morte, e que o réu concorreu para os fatos desferindo golpes de faca na vítima, ressaltando-se, ainda, que as teses de legítima defesa putativa e homicídio privilegiado não restaram cabalmente comprovadas nos autos.

3. Assim sendo, a resposta positiva ao quesito relativo à absolvição do réu surge contraditória com o reconhecimento da materialidade e autoria delitivas, devidamente comprovadas pelas provas produzidas na instrução criminal e em plenário, sendo de rigor admitir que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, impondo-se a anulação da sentença absolutória e realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
PRIMEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão presencial realizada em 19/12/2023,
por unanimidade de votos,
em CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 19 de dezembro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
,

objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Santa Maria do Pará, diante do veredito do Conselho de Sentença que absolveu o réu GLEISON ALMEIDA DOS SANTOS do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, do CP (homicídio duplamente qualificado).

Narra a denúncia que no dia 21 fevereiro de 2010, por volta de 14h00min, o denunciado encontrava-se em companhia de alguns amigos na rua da Igreja, próximo ao bar denominado “Esquina Bar”, distrito de Taciateua, quando foi informado por um conhecido que a vítima Raimundo Adriano Soares da Silva iria agredi-lo, sendo que por volta das 19h00min do mesmo dia, o denunciado percebeu que a vítima encontrava-se dentro do bar, ocasião em que resolveu atacá-lo pelas costas, aplicando-lhe um golpe de faca na altura do pescoço e outro próximo ao ombro esquerdo, empreendendo fuga logo em seguida. No entanto, foi capturado por policiais militares próximo ao local do crime. A vítima, apesar de ter sido imediatamente socorrida, faleceu à caminho do hospital. Perante a autoridade policial, o réu confessou o crime, alegando ter sido ameaçado pela vítima. Diante dos fatos, o órgão ministerial promoveu a instauração da competente ação penal, dando o réu como incurso nas sanções punitivas do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, do CP (ID 5176632).

Recebida a denúncia, o feito seguiu os trâmites legais, sendo o réu pronunciado como incurso nas sanções penais do art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal (ID 5176640) e posteriormente submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri e absolvido da imputação pelos membros do Conselho de Sentença (ID 5176644 - p. 16).

Inconformado, o Ministério Público do Estado interpôs o presente recurso de apelação, pleiteando em
razões recursais
a nulidade da decisão que absolveu o réu, por contradição nas respostas dos quesitos e por ser manifestamente contrária à prova dos autos, pugnando pela realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri (ID n. 5176645, págs. 2-9).

Em sede de contrarrazões, a defesa manifestou-se pelo desprovimento do recurso apelatório (ID 5176645, págs. 11-15).

Nesta Superior Instância, a d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para que seja anulada a sentença por ser manifestamente contrária à prova dos autos, com a realização de novo julgamento (ID 5176645, págs. 27-33).

É o relatório.

VOTO

Em juízo de admissibilidade verifico a presença dos pressupostos recursais objetivos e subjetivos, de modo que, inexistindo questões preliminares passíveis de apreciação,
CONHEÇO
da apelação e passo ao exame do
meritum causae
.

O presente recurso foi interposto pelo Ministério Público objetivando a anulação da decisão dos jurados que absolveu o réu, com a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em razões recursais, sustenta que o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e autoria delitivas, porém, em sequência, apresentou resposta afirmativa no terceiro quesito, absolvendo o réu. Ressalta que a única tese levantada pela defesa foi a de que o réu teria cometido crime privilegiado de homicídio e sequer houve alegação em plenário da legítima defesa, acrescentando que somente se faz necessária a formulação do quesito genérico da absolvição (art. 483, § 2º, CPP), caso existam teses defensivas de excludente de ilicitude e culpabilidade. Nesse contexto, aduz a ocorrência de nulidade diante de contradição nas respostas dos quesitos pelos jurados, sob o argumento de inexistência de tese defensiva diversa da negativa de autoria e do reconhecimento da autoria e materialidade delitiva. De outra banda, pontua que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, “d”, do CPP), pois embora tenham reconhecido o réu como autor do homicídio, acabaram por absolvê-lo no quesito defensivo genérico.

Pugna, ao fim, pela anulação do julgamento realizado pelo Conselho de Sentença em razão de:
(i)
contradição entre as respostas do primeiro e segundo quesitos que reconheceu a autoria e a materialidade delitiva, e o terceiro quesito que absolveu o réu, mesmo ausente qualquer tese defensiva diversa da negativa de autoria, na esteira do art. 564, parágrafo único, do CPP; e,
(ii)
decisão absolutória manifestamente contrária à prova dos autos, diante da comprovação da materialidade e autoria delitivas.

A defesa, por seu turno, sustentou que as teses defensivas foram claras, sendo a principal a legítima defesa e a tese subsidiária o privilégio, acrescentando que para o reconhecimento da legítima defesa é imprescindível a resposta positiva para materialidade e autoria. Ademais, afirmou que as provas testemunhais deixaram claro que o apelado agiu sob o manto da legítima defesa putativa para proteger-se de perigo imaginário. Por fim, ressaltou que a sentença absolutória proferida com fundamento na decisão dos jurados não contrariou as provas dos autos, consubstanciada nos depoimentos testemunhais e na confissão do acusado.

O Ministério Público em segunda instância refutou a primeira linha argumentativa veiculada no recurso, argumentando que o quesito genérico da absolvição traduz uma liberalidade dos jurados, os quais podem absolver o acusado mesmo após terem reconhecido a materialidade e autoria delitivas, e mesmo na hipótese de a única tese sustentada pela defesa ser a de negativa de autoria.

Não obstante, aduziu que a decisão do Conselho de Sentença foi contrária às evidências dos autos, visto que os jurados caíram em contradição com as respostas dadas nos primeiros quesitos, ressaindo, no ponto, que restou comprovada a materialidade e a autoria delitiva, inexistindo prova da suposta legítima defesa nos autos, pugnando pela anulação da sentença e realização de novo julgamento sob esse fundamento.

Feito o balizamento dos argumentos jurídicos, consigne-se que o réu foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, tendo os jurados reconhecido que a vítima foi atingida com golpes de faca provocando-lhe as lesões descritas nos autos, que essas lesões deram causa à morte da vítima, e que o réu concorreu para os fatos desferindo golpes de faca na vítima, porém, em resposta ao quarto quesito, o Conselho de Sentença decidiu, por maioria de votos, pela absolvição do réu, conforme consta no Termo de Votação e na sentença constante nos autos (ID n. 5176644 - págs. 11 e 16).

Ademais, importante ressair que conforme registrado na Ata de Julgamento da Sessão do Júri, a defesa do réu “sustentou a tese subsidiária de homicídio privilegiado cometido por relevante valor moral, pedindo a absolvição do acusado em razão da legítima defesa putativa” (ID 5176644 – pág. 14), corroborando as afirmações da defesa de que arguiu como teses principal e subsidiária, a legítima defesa e o privilégio.

Após essas considerações iniciais, destaco que o apelo ministerial requer a anulação do julgamento sob dois fundamentos distintos:
(i)
contradição da decisão em razão dos jurados, na resposta dos quesitos, haverem reconhecido a materialidade e autoria delitiva e posteriormente absolvido o réu, sem que a defesa houvesse sustentado em plenário qualquer tese acerca da existência de exclusão da ilicitude e culpabilidade; e
(ii)
existência de decisão manifestamente divorciada do contexto fático-probatório apurado na instrução criminal.

Relativamente à contradição da decisão em razão da suposta incompatibilidade entre as respostas aos quesitos, verifica-se que a pretensão recursal não merece acolhida, pois
“o art. 483, inciso III, do Código de Processo Penal traduz uma liberalidade em favor dos jurados, que podem, de forma soberana, absolver o acusado mesmo após terem reconhecido a materialidade e autoria delitivas, e mesmo na hipótese de a única tese sustentada pela defesa ser a de negativa de autoria”
(STJ, AgRg no HC n. 665.162/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 11/3/2022), de modo que, na linha da diretriz jurisprudencial firmada na Corte Superior, não subsiste o pleito recursal sob esse fundamento.

A segunda linha argumentativa sustenta que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos.

A esse respeito, importa ressair que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
“a anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença, manifestamente contrária à prova dos autos, pelo Tribunal de Justiça, por ocasião do exame do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (art. 593, III, d, do CPP), não viola a soberania dos veredictos”
(
AgRg no HC 554.756/SP
, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe: 14/09/2020), assentando, ainda, que
“a absolvição do réu pelos jurados, com base no art. 483, III, do CPP, ainda que por clemência, não constitui decisão absoluta e irrevogável, podendo o Tribunal cassar tal decisão quando ficar demonstrada a total dissociação da conclusão dos jurados com as provas apresentadas em plenário”
(
AgRg no REsp n. 1369287/RS
, Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe: 27/06/2019).

Erigidas essas premissas, incumbe perquirir, no caso concreto, se a decisão proferida pelo Conselho de Sentença de absolvição do réu, após reconhecer a materialidade e autoria delitivas, está em consonância ou dissonância com as provas dos autos e as teses de legítima defesa putativa e homicídio privilegiado sustentadas em plenário.

A esse propósito, verifica-se que a
materialidade
do crime de homicídio qualificado restou provada por meio do
Laudo Necroscópico
, que atestou a morte da vítima por “hemorragia interna, devido ferimento em órgão torácico, devido ação pérfuro-cortante” (ID 5176635, p. 11-12), enquanto a
autoria delitiva
exsurge da prova testemunhal produzida na sessão de julgamento do Tribunal do Júri, ocasião em que foram colhidos os depoimentos de WESLLEY DE JESUS DIAS, WALDECIR SANTOS MONTEIRO, ALDIR GOMES PEREIRA e ANTONIA MICHELLE FERREIRA DE PAULA, os quais apontaram o acusado como autor do delito (ID 5176644 – pág. 10), o que foi corroborado pela confissão do réu GLEISON ALMEIDA DOS SANTOS, quando confirmou que atingiu a vítima com golpes de faca, causando-lhe a morte.

A defesa alega que o acusado agiu sob o manto da legítima defesa putativa, pois já tinha sido agredido pela vítima e sofria ameaças, ressaltando que restou provada a existência de situação de fato que provocou o sentimento de medo de que sua vida estaria em risco.

Como é cediço, a legítima defesa putativa ou imaginária, causa excludente da ilicitude, exige prova da existência de suposição de um fato, que por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, tornaria legítima a ação do agente.

Não obstante, no caso em exame não restou cabalmente comprovado que o acusado agiu impelido por tal descriminante, pois a vítima foi atingida pelas costas e não houve injusta agressão para repelir, pelo contrário, conforme relatado pela testemunha ANTONIA MICHELE FERREIRA DE PAULA, a vítima não estava armada e nunca soube que a vítima ameaçou o acusado, afirmando, ainda, que no dia dos fatos a vítima foi pega de surpresa e que o golpe de faca atingiu a vítima próximo a nuca (ID 5176638 – pág. 15).

Nesse cenário,
“não há falar no reconhecimento da legítima defesa putativa quando não comprovada a existência de ameaça real e atual, ou iminente, e de o agente se imaginar em situação de legítima defesa, ou seja de reação a uma suposta agressão injusta. A legítima defesa deve ser comprovada por quem alega (Código de Processo Penal, art. 156), e não o sendo, inviável se torna o acolhimento da tese defensiva”
(TJSC, APR: 50079933220208240012, Relator: Roberto Lucas Pacheco, Data de Julgamento: 11/07/2023, Segunda Câmara Criminal).

Desse modo, considerando a comprovação da materialidade e autoria delitivas, tenho que a decisão proferida foi manifestamente contrária à prova dos autos, merecendo acolhimento o pleito recursal sob esse fundamento.

No que se refere ao reconhecimento do homicídio privilegiado, não existem elementos mínimos de prova nos autos de que o acusado cometeu o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima (CP, art. 121, § 1º).

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e o parecer ministerial,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença absolutória manifestamente contrária à prova dos autos, a fim de que o apelado
GLEISON ALMEIDA DOS SANTOS
seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 21/12/2023